Tribunal: CARF
Processo: 10715.004218/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2007 a 08/08/2007
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/07/2007 a 08/08/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.004218/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.360 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2007 a 08/08/2007
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das
questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/07/2007 a 08/08/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados
de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004218/2010-11
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 84) interposto em 21/02/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 07-26.317 - 2a Turma da DRJ/FNS, de 14 de outubro de 2011 (e-
fls. 44 a 50), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em face de o
interessado em epígrafe ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de mercadorias que
ocorreram entre 03/07/2007 e 31/07/2007, em diversos vôos realizados no aeroporto
internacional do Rio de Janeiro (RJ), conforme listagem de fl. 09 e 10, havendo as
respectivas informações sido registradas após o prazo de dois dias estabelecido no art.
37 da IN SRF n.o 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.o 510, de 2005.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 06, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 10/08/2010 (fl. 15 verso), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 02/09/2010, a impugnação de fls. 16 a 24, onde, em síntese:
Alega que não houve, no feito, a subsunção do evento ocorrido (registro intempestivo
dos dados de embarque) com a hipótese normativa prevista no art. 107, IV, "e", da Lei
n.o 10.833, de 2003 (sic), e que se refere a deixar de prestar informação sobre veiculo ou
carga nele transportada, eis que, ainda que de forma tardia, os dados dos embarques em
causa foram registrados;
Ademais disso, argumenta que a penalidade aplicável à infração imputada pelo Fisco
não é a que consta do auto de infração, mas sim, a que comina o embaraço à
fiscalização, conforme a previsão contida no art. 44 da IN SRF n.o 28, de 1994;
Em outro plano, alega que a exigência de que os dados de embarque sejam registrados
no exato momento da saída da aeronave para o exterior mostra-se exacerbada e
aplicação da penalidade em comento malfere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não sendo plausível considerar cada um dos vôos realizados como base
para a aplicação da multa ora combatida, sendo que não foi causado qualquer prejuízo
ao Erário;
Na mesma linha, aduz que a penalidade em relevo deveria ser relevada, nos termos do
art. 736, § 1°, do Regulamento Aduaneiro, ou, excepcionalmente, ser aplicada uma
única vez e não sobre todos os vôos em foi constatado o registro tardio de informações
relacionadas ao embarque de mercadorias com destino ao exterior;
Finalmente, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do auto de infração
hostilizado.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-26.317 - 2a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de parcial procedência da impugnação e de
manutenção em parte do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a)
que não basta que o transportador registre os dados de embarque no sistema informatizado
competente, há também de ser respeitado o prazo estabelecido pela Receita Federal para que tais
dados sejam registrados; (b) que o prazo que era de dois dias passou a ser de sete dias com a
nova redação do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, dada pela IN RFB no 1.096, de 2010, e que se
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

aplica a retroatividade benigna; (c) que não podem prosperar as penalidades aplicadas aos voos
que registraram os dados de embarque no prazo de sete dias; (d) que é cabível a exigência
relativa aos voos cujos dados de embarque só foram registrados após sete dias; (e) que a partir da
publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de
2003, a falta de registro dos dados de embarque no prazo estabelecido encontra tipificação penal
específica na alínea e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966; (f) que a multa é
aplicada uma única vez para cada voo cujos dados de embarque foram informados
intempestivamente; (g) que a responsabilidade pela infração é objetiva e a multa é aplicada em
razão do simples descumprimento da obrigação acessória, não se cogitando de ter havido ou não
má-fé, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização; (h) que há presunção de
constitucionalidade das normas legais que foram legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico; (i) que cabe à autoridade administrativa tão somente verificar se os fatos subsumem-se
na norma de regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa determinação
legal; e (j) que não cabe ao colegiado se manifestar sobre o pedido de relevação da pena.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/02/2014 (Termo de Abertura de
Documento na e-fl. 64), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 21/02/2014 (e-fls. 66 a 84),
argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração é nulo por conter incorreta tipificação dos
fatos; (b) deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, cuja legislação sofreu
modificação para abranger também as penalidades de natureza administrativa; e (c) houve
violação ao princípio da razoabilidade em razão da inexistência de embaraço à fiscalização, bem
como violação à finalidade do ato administrativo.
O Recurso Voluntário veio para apreciação deste Conselho e, por meio do
Acórdão no 3801-005.328 – 1a Turma Especial (e-fls. 163 a 174), na sessão do dia 19 de março
de 2015, por maioria de votos, reconheceu-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea e
deu-se provimento ao Recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu contra esse Acórdão no 3801-
005.328 e interpôs Recurso Especial (e-fls. 176 a 182) para encaminhamento à Câmara Superior
de Recursos Fiscais, apontando divergência de interpretação em relação ao Acórdão no 3802-
000.934, apresentado como paradigma, onde foi firmado o entendimento de que é incabível o
benefício da denúncia espontânea no caso de prestação de informação em atraso, uma vez que a
própria informação a destempo é o elemento caracterizador da infração.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o processo na sistemática dos
recursos repetitivos (Acórdão paradigma 9303-003.553) e, por meio do Acórdão no 9303-
003.761 (e-fls 238 a 246), na sessão do dia 26 de abril de 2016, pelo voto de qualidade, deu
parcial provimento ao Recurso Especial e considerou inaplicável ao caso a denúncia espontânea,
determinando o retorno do processo à instância a quo para que fossem apreciadas as demais
questões trazidas no Recurso Voluntário, que não haviam sido objeto de deliberação.
Na sequência, a empresa impetrou Mandado de Segurança com pedido de medida
liminar (e-fls. 266 a 303) sustentando a ilegalidade do voto de qualidade proferido em seu
desfavor no Acórdão no 9303-003.761.
Em 21/11/2016 este Conselho recebeu o mandado de intimação da 2a Vara Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-fls. 257 a 260), dirigido ao Conselheiro Presidente da
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que informava da decisão judicial que havia
deferido a liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 261 a 263) nos seguintes termos:
Pelo exposto, presentes os pressupostos específicos do art. III da Lei 12.016/09
DEFIRO A LIMINAR como postulada na inicial para que a autoridade impetrada “se
abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objetivo declarar a renúncia da
impetrante às instâncias administrativas em decorrência do presente Mandado de
Segurança” e ainda para suspender o resultado do julgamento aqui discutido até que
seja proferida sentença de mérito na presente causa.
A sentença sobreveio em 20 de agosto de 2019 (e-fls. 305 a 309) denegando a
segurança e revogando o provimento liminar anteriormente deferido. Em 6 de novembro de
2020, nova sentença foi prolatada (e-fls. 310 e 311), conhecendo dos embargos de declaração
apresentados pela empresa e, no mérito, negando-lhes provimento.
Vieram então os autos para julgamento deste Colegiado, que deverá observar o
decidido no Acórdão no 9303-003.761.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte onde se identifica a
inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam matérias de ordem pública, alcançada
pela preclusão consumativa.
Antes de adentrarmos na análise dos argumentos recursais, convém lembrar que
este processo vem de um retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde restou decidido
que o instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso, razão pela qual sequer
abordaremos essa questão.
No tocante aos demais argumentos recursais, eles devem ser todos enfrentados por
este Colegiado, conforme indicado no voto do Acórdão do Recurso Especial da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Como a denúncia espontânea é questão prejudicial de mérito, impede o julgamento das
demais questões afetas à exigência da penalidade em foco. Portanto, ainda que o voto
condutor do recorrido tenha se pronunciado sobre outras questões de mérito, tal
pronunciamento não representa julgamento pelo colegiado a quo, constituindo, apenas,
manifestação pessoal do relator.
Por isso, afastada a denúncia espontânea, deve o processo retornar à instância a quo
para que sejam enfrentadas as questões de mérito trazidas pelo Sujeito Passivo no
recurso voluntário.
Da incorreta tipificação dos fatos – nulidade do Auto de Infração
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

Argui a recorrente, em sede de preliminar, que, nos termos do art. 44 da IN SRF
no 28, de 1994, o registro dos dados de embarque fora do prazo caracterizam embaraço à
fiscalização aduaneira, punível com a multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Reclama que, “a despeito do que dispõe o art. 44, a autoridade fiscal deu ao auto
de infração lavrado em face da Recorrente enquadramento que trata de infração relacionada
à falta de informação sobre carga transportada em veículo, prevista na alínea "e" daquele
inciso, tipificando, assim, ERRONEAMENTE a conduta”.
Aponta que o Decreto no 70.235, de 1972, “em seu art. 10, inciso IV, traz como
requisito essencial do Auto de Infração a indicação do dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicável”, e que “a falta de qualquer um deles torna nulo o ato administrativo de lançamento”.
Por isso pede que a penalidade seja afastada:
Assim, uma vez verificado que o auto de infração ora em debate tipificou erroneamente
a conduta da Recorrente, uma vez que a penalidade aplicada não corresponde à infração
supostamente praticada, evidente é a ofensa ao mandamento legal do artigo 10, inciso
IV, do Decreto no 70.235/72, que contamina, irremediavelmente, o lançamento, razão
pela qual não deve (sic!) ser afastada a penalidade aplicada pela Ré”.
Não assiste razão à recorrente.
Primeiro porque a indicação de enquadramento legal incorreto não tem como
consequência lógica e imediata a nulidade do Auto de Infração. Formalmente, eventual Auto de
Infração que traga um enquadramento legal incorreto não deixa de cumprir os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Sendo o caso, cabe à interessada impugnar a
matéria e ao julgador afastar a penalidade aplicada. A nulidade só restaria caracterizada se
houvesse o enquadramento em uma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não é o caso.
Segundo porque não há qualquer equívoco da fiscalização em relação ao
enquadramento legal indicado no Auto de Infração.
Apesar de, ainda hoje, o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, trazer em seu texto que
o descumprimento, pelo transportador, da obrigação de registrar no Siscomex os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo de sete dias constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, desde a publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, que alterou o art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, existe tipificação
infracional específica para a conduta aqui discutida, qual seja, aquela disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessarte, por haver multa específica prevista em Lei, não há mais que se falar na
aplicação da multa por embaraço à ação de fiscalização aduaneira para as hipóteses de prestação
de informação sobre os dados de embarque fora do prazo estabelecido pela RFB.
É dessa forma que tem se posicionado este Conselho, a exemplo dos Acórdãos
9303-003.559 e 9303-006.500, ambos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66, com
redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na Lei 10.833/03.
(Acórdão 9303-003.559 - 3a Turma, Processo 10283.002493/2009-93, Data 26/04/2016)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/06/2008
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
EXPORTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
O descumprimento do prazo para informações em Sistema Informatizado, administrado
pela Alfândega da Receita Federal do Brasil, não configura a aplicação da penalidade de
embaraço a fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
37/66.
(Acórdão 9303-006.500 - 3a Turma, Processo 10907.001489/2008-42, Data 14/03/2018)
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração, arguida pela
recorrente em razão de suposta tipificação incorreta dos fatos.
Da violação ao princípio da razoabilidade
Apesar de o título do tópico apresentado pela recorrente indicar matéria combatida
na impugnação ao Auto de Infração (violação ao princípio da razoabilidade), o conteúdo revela
verdadeira inovação recursal ao tratar, basicamente, do princípio da finalidade.
Observe-se que a recorrente defende que o voo de que trata o Auto de Infração é
um voo de exportação, desonerado pela legislação tributária. Afirma que “as obrigações
acessórias relativas ao despacho de exportação existem para fins de controle de conferência e
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

estatístico”, e que por isso a aplicação da multa somente poderia se dar se a conduta ocasionasse
prejuízo ao interesse público ou ao fisco.
Diz que a multa não tem uma razão de existir, uma vez que não visa interesse da
fiscalização ou da arrecadação de tributos. Acrescenta que a conduta da recorrente é irrelevante
para o direito tributário e que não existe um interesse a ser protegido.
O que não compreendeu a recorrente é que o bem tutelado por essa multa é o
controle aduaneiro, que, de fato, não possui nenhuma relação com o direito tributário.
Também esqueceu a recorrente que, nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-lei
no 37 de 1966, a responsabilidade pela infração é objetiva, e independe, inclusive, da extensão
dos efeitos do ato.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Mas esses seriam argumentos para o enfrentamento do mérito.
No caso, tendo em vista a inovação recursal dos argumentos trazidos pela
recorrente, é vedado a este Colegiado conhecer da matéria.
Sobre o assunto, colo excerto do voto do Conselheiro Márcio Robson Costa no
Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a Turma, prolatado em sessão do dia 11 de
dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Diante da inovação dos argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, deixo de conhecer o recurso nessa parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.360 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004218/2010-11

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 346
DF CARF MF
Original